Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751437-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 77428844 dos autos de origem), que, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada pelo CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON em seu desfavor, dentre outros pontos, não acolheu a alegação de prescrição da pretensão autoral arguida pelo agravante em sede de contestação, bem como considerou hígida a juntada de documentos colacionados pela parte recorrida em réplica. Em apertada síntese, o agravante defende a ocorrência da prescrição no caso vertente, porquanto a pretensão reparatória movida pelo agravado sujeita-se ao prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3o, V, do Código Civil – CC. Acrescenta que o marco inicial para contagem do prazo prescricional na hipótese dos autos não deve ser a data do desembolso dos supostos danos materiais alegados na exordial, mas a data da ciência inequívoca dos danos alegados, nos idos de 2010, invocando para tanto a aplicação da teoria da actio nata nos moldes previstos no art. 189 do CC. Assevera também a necessidade do desentranhamento dos documentos trazidos à colação pelo agravado somente por ocasião da apresentação de réplica, porquanto a juntada extemporânea de tais provas não estaria albergada nas excepcionalidades autorizadas pelos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil – CPC, restando, assim, preclusa a oportunidade para parte apresentar provas de suas afirmações delineadas na petição inicial. Com base nos argumentos acima sumariados, postula a concessão de tutela de urgência para suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, requestando, ao final, o provimento desta pretensão reformatória. Tendo em conta as questões remetidas à revisão por esta Instância recursal, determinei, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), que o agravante se manifestasse acerca da possibilidade de reexame das matérias por ele arguidas pela via do agravo de instrumento (ID 2208165). A parte recorrente, por sua vez (ID 22345537), sustentou o cabimento integral do seu recurso, especialmente por força do decidido nos REsp 1.696.396, REsp 1.704.520 e REsp 1.776.237. É o Relatório. DECIDO. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial - oriundo, sobretudo, do sodalício Superior - pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp. 1.704.520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) - grifei Na hipótese, parte decisão interlocutória recorrida resolveu sobre a fluência de prescrição no caso vertente, o que representa matéria de mérito por força do art. 487, II, do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento à luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente do STJ que corrobora essa apreensão: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019) - grifei Contudo, quanto à parte da decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento de documentos juntados em réplica, entendo que tal ponto não consta no rol das hipóteses de cabimento estabelecidos pelo legislador (CPC, art. 1.015), tampouco se amolda à excepcionalidade firmada pela jurisprudência do sodalício Superior (v.g. REsp 1.696.396, etc.), eis que não vislumbro preenchido casuisticamente o requisito da urgência que viabiliza a recorribilidade imediata da decisão recorrida. In casu, o Juízo de origem entendeu que os documentos carreados em réplica constituem complementos das provas colacionadas junto à inicial, tratando-se, portanto, de comprovantes de pagamento dos valores descritos na peça de ingresso. Explicita seu raciocínio destacando que: “[...] Para além disso, referidas documentações foram acostadas justamente pelas arguições descritas na contestação. Em outros termos, as documentações em questão vieram aos autos em réplica como forma de contra-argumentos lançados na defesa dos autos, sendo exatamente esta a função da réplica. Mesmo se assim não o fosse, a prova do pagamento poderia ser obtida por outros meios, como por exemplo através de expedição de oficio a instituição financeira administradora da conta bancária da autora para fins de confirmar se houveram os pagamentos nas datas discriminadas ou pela oitiva do responsável pelo setor financeiro da empresa autora, etc. Some-se a tudo isso que a questão principal em debate é identificar a responsabilidade do réu para com os prejuízos materiais alegados na inicial, de sorte que eventuais comprovações de pagamentos poderiam ser analisadas até mesmo em futura liquidação de sentença, de modo que a permanência dos documentos anexados em réplica nos autos somente oferta maior celeridade a análise do mérito, como, aliás, determina o art. 6o do CPC. [...]” (ID 7742884) Além disso, cabe acrescentar o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar sobre sua suficiência e necessidade ao deslinde da causa (CPC, art. 370), não havendo, no caso em liça, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), qualquer violação de direito na manutenção dos documentos reputados relevantes para formação do convencimento do magistrado e julgamento da lide na origem. Nesse descortino, não verifico urgência justificadora do reexame imediato dessa última questão abordada, que, a depender do resultado dado à controvérsia, poderá ser alegado, sem qualquer prejuízo, no bojo do recurso de apelação (vide REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Por consequência disso, o presente agravo de instrumento será conhecido em parte: apenas no que toca à prescrição. Na parte conhecida, afere-se que o recurso é cabível, à inteligência da moderna jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, comprovado o recolhimento do preparo (ID 21933903), e dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), razões pelas quais conheço parcialmente, conforme acima explicitado. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, neste momento processual, não denoto presente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao deferimento da tutela de urgência, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca da tese defendida pelo agravante. Entretanto, em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida, especialmente porque a pretensão autoral trata de reparação por danos materiais suportados pelo agravado em decorrência dos fatos narrados na petição inicial. Na esteira do preconizado na teoria da actio nata e levando em consideração o contexto fático-jurídico despontado dos autos, a princípio, entendo que a pretensão ressarcitória brota no momento dos pagamentos das despesas oriundas dos danos discutidos nos autos, pois somente a partir de então estaria o agravado municiado de lastro para postular a respectiva reparação dos prejuízos que alega ter sofrido. Nesse descortino, salvo melhor juízo a ser pronunciado no julgamento do mérito, com amparo na teoria da actio nata, o termo inicial do interregno prescricional inicia-se com o(s) correspondente(s) desembolso(s) que busca ser reparado(s). A propósito, calha trazer à luz entendimentos jurisprudenciais desta Corte de Justiça que, mutatis mutandis, bem servem de bússola orientativa para o julgamento do mérito deste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS POR SÓCIA NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206,§3o, INCISO VII, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS ATOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. DEMAIS SÓCIOS EXPUNGIDOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO EM QUE A PARTE LESADA TOMOU CONHECIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. A pretensão destinada a apurar supostas condutas ilícitas praticadas por sócia, com o consequente ressarcimento pelos prejuízos causados durante o período em que esta exerceu a administração da pessoa jurídica, prescreve em três anos, à luz do artigo 206,§3o, inciso VII , alínea b , do Código Civil, afastando-se a aplicação da regra subsidiária prevista no artigo 205, do aludido diploma legal. Ante as peculiaridades da interação societária que marcou os últimos anos da atividade da pessoa jurídica, a publicidade dos atos relativos à administração empresarial restou sensivelmente vulnerada, não sendo possível impor a culpa pela omissão dos deveres sociais àqueles que vinham sendo expungidos da administração do ente coletivo. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas, sim, no momento em que o titular do direito subjetivo obtém pleno conhecimento da violação, possibilitando, então, o exercício do direito de ação respectivo. À míngua de decurso de lapso temporal superior a três anos desde a ocasião em que houve o efetivo conhecimento dos danos sofridos, com a possibilidade de manejo do pleito indenizatório correlato, até a propositura da ação, mostra-se descabido cogitar de prescrição, ainda que de parcela da pretensão deflagrada. (Acórdão 1296527, 07303107820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CELERIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. VEROSSIMILHANÇA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FOLHA DE PONTO. PROVA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. COMPROVADO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AFASTADA. MÁ-FÉ. COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 8. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão. (...) 10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, afastada a prejudicial de prescrição e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1303616, 07078253520178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator